Tribunal: CARF
Processo: 11516.721679/2011-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.721679/2011-41
ACÓRDÃO
2002-009.731 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ZANEIDE BARRETO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
IRPF. JUROS DE MORA. ATRASO NO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO. NÃO
INCIDÊNCIA. DECISÃO DO STF.
O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE n° 855.091/RS,
em sede de repercussão geral (Tema 808) e com aplicação obrigatória no
âmbito deste Conselho, fixou a tese no sentido de que não incide imposto
de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral(substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas
de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Fl. 95
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.731 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721679/2011-41
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo de notificação de lançamento de Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física – IRPF, relativa à declaração de ajuste anual do exercício
2008, ano-calendário 2007, para a exigência de imposto suplementar de R$
7.281,88, além de multa de ofício de 75% e acréscimos legais, em face da
constatação de omissão de rendimentos recebidos acumuladamente no valor de
R$ 29.670,67, constando da complementação fiscal dos fatos que a contribuinte
não ofereceu à tributação parte dos rendimentos recebidos em decorrência de
decisão da Justiça do Trabalho e que foi deduzido o valor de R$ 568,10
correspondente a honorários de perito.
Cientificada do lançamento, por via postal, em 19/07/2011 (fl. 25), a interessada
apresentou, tempestivamente, em 16/08/2011, impugnação (fl. 02), instruída
com documentos (fls. 03/14), na qual, em síntese, alega que não deixou de
declarar rendimentos, mas que teria havido duplicidade na entrega da DIRF, posto
que o montante recebido em face do Processo no 4.407/97 foi informado em DIRF
pelo Banco do Brasil, que efetuou o pagamento, e pelo Banco do Crédito Nacional
– BCN, em duplicidade; esclarece que “o montante recebido trata-se somente de
um processo o qual o Banco Bradesco vinha depositando judicialmente e que já
solicitei ao mesmo uma cópia da DIRF enviada e também estamos juntando uma
cópia do processo n. 4.407/97, comprovando assim mais uma vez, que o valor
declarado na declaração de imposto de renda Exercício 2008 ano base 2007 no
valor de R$ 38.728,41, faz parte deste processo conforme declaração do imposto
de renda entregue”; e acrescenta que não foram deduzidos honorários
assistenciais, fixados em 15% sobre o total da condenação. Pelo exposto, pugna
pelo cancelamento da notificação.
Às fls. 28/48, foram juntados os documentos que constituiriam o “dossiê de
malha”.
Cientificado da decisão de primeira instância em 01/06/2015, a qual julgou a
impugnação improcedente, o sujeito passivo interpôs, em 30/06/2015, Recurso Voluntário,
alegando, em apertada síntese, que:
a) erro de preenchimento da declaração - os rendimentos tributáveis estão
comprovados pelos documentos juntados aos autos
b) a boa-fé exclui a ilicitude e a imputação de penalidade
c) a multa aplicada viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
Fl. 96
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.731 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721679/2011-41
3
d) parcela de rendimentos recebidos de ação trabalhista são isentos ou não
tributáveis, conforme documentos juntados aos autos
e) não incide imposto de renda sobre os juros moratórios incidentes sobre
rendimentos recebidos acumuladamente
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo de Sousa Sateles, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a infração de omissão de rendimentos recebidos
acumuladamente, no valor de R$ 29.670,67, decorrente de ação trabalhista (fls. 15/19).
Alega a Recorrente que não incide imposto de renda sobre os juros moratórios
incidentes sobre rendimentos recebidos acumuladamente.
De fato, constata-se que o contribuinte declarou os rendimentos recebidos
acumuladamente, no valor de R$ 26.822,16, decorrente da ação trabalhista impetrada em
desfavor do Banco de Crédito Nacional, conforme consta em sua Declaração de Ajuste Anual (fls.
20/23).
Analisando a planilha das verbas recebidas pela contribuinte da ação trabalhista em
questão (fl. 80), constata-se que parte das verbas recebidas por ela são isentas do imposto de
renda de pessoa física, qual seja: juros moratórios incidentes sobre rendimentos recebidos
acumuladamente (R$ 34.288,38), conforme passamos a expor.
Despiciendas maiores elucubrações a propósito da matéria, uma vez que a Suprema
Corte entendeu pelo caráter indenizatório dos juros, não havendo que se falar em incidência do
imposto de renda, senão vejamos.
Em sessão virtual do STF realizada entre os dias 05/03/2021 a 12/03/2021, o
plenário da Corte, no julgamento do RE no 855.091/RS, com repercussão geral reconhecida, da
relatoria do Ministro Dias Toffoli, reconheceu que não incide imposto de renda sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função. Eis a ementa desse julgado:
TEMA 808 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE 855091)
EMENTA: Recurso extraordinário. Repercussão Geral. Direito Tributário. Imposto
de renda. Juros moratórios devidos em razão do atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função. Caráter indenizatório.
Danos emergentes. Não incidência.
Fl. 97
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.731 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721679/2011-41
4
Diante desse contexto fático, o § 2o do art. 98 do Livro II, do Título II, do Capítulo II,
da Seção I, do Anexo do Regimento Interno deste Conselho RICARF, aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023, assim estabelece:
Art. 98. (...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
dos arts. 543B e 543C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei
no 13.105, de 2015 Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Como se vê, não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo
atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função, conforme
decisão definitiva de mérito proferida pelo STF, na sistemática do art. 543-B do Código de
Processo Civil, devendo tal entendimento ser reproduzido no âmbito deste Conselho.
Neste diapasão, tendo em vista a natureza indenizatória dos juros moratórios sobre
os rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude de ação judicial trabalhista,
entendo que deve ser dado provimento ao pleito da contribuinte.
Deixo de enfrentar as demais alegações recursais do contribuinte, uma vez que
estou dando provimento ao recurso voluntário do Recorrente, no que tange à matéria principal de
sua tese defensiva.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles

Fl. 98
DF CARF MF
Original